Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743065-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA CAMILA MARQUES DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES BERNARDO, MERCADAO DAS FERRAGENS LTDA DECISÃO 1. BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 172054430 – autos originários), proferida na execução de título extrajudicial por ele proposta contra MERCADÃO DAS FERRAMENTAS LTDA. e OUTROS, que indeferiu o pedido de consulta de patrimônio nos sistemas do Infojud, Renajud e Sisbajud, nos seguintes termos: “1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, pesquisa Renajud e consulta Infojud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [... Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, Renajud e Infojud, e todas retornaram infrutíferas. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud. 2. Retornem os autos ao arquivo intermediário (ID 101762134 - transcorreu o prazo de suspensão do feito em 05/05/2021)” 2. Sustenta, o agravante-credor que a última pesquisa de bens em nome dos devedores ocorreu em 2020, de forma que já transcorrido prazo razoável para a reiteração da consulta. 3. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida, liminarmente, a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, de patrimônio dos executados. 4. Preparo – id. 52168902/52908904. 5. É o relatório. Decido. 6. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 7. Na demanda, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito do agravante, não se verifica a presença de dano ou risco ao resultado útil do processo a fundamentar o deferimento de antecipação de tutela recursal. 8. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 9. Aos agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 10. Comunique-se ao i. Juízo. 11. Publique-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora